Tribunal: CARF
Processo: 19515.721716/2013-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO LUCIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-04-05

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a procedência e a natureza dos recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DE FORMA INDIVIDUALIZADA.
Formalizado o auto de infração opera-se a inversão do ônus probatório, cabendo ao autuado apresentar provas hábeis e suficientes para afastar a presunção legal em que se funda a exação fiscal. A comprovação da origem de cada depósito deve ser feita de forma individualizada, evidenciada a correspondência, em data e valor, com o respectivo suporte documental apresentado para elisão da presunção de omissão de rendimentos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. COMPROVAÇÃO DO CONSUMO DA RENDA. SÚMULA CARF No 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. UTILIZAÇÃO DE CONTA POR TERCEIROS. COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 32. A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO, RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra, independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a exemplo da falta de recolhimento do tributo que é punida com a aplicação da multa de ofício proporcional a 75% do valor do tributo não recolhido pelo sujeito passivo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721716/2013-03
ACÓRDÃO
2101-003.615 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCELO LOPES VICENTE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da
constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes,
os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando
da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da
estrita legalidade.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular,
regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a procedência e a natureza dos recursos
utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
COMPROVAÇÃO DE FORMA INDIVIDUALIZADA.
Formalizado o auto de infração opera-se a inversão do ônus probatório,
cabendo ao autuado apresentar provas hábeis e suficientes para afastar a
presunção legal em que se funda a exação fiscal. A comprovação da origem
de cada depósito deve ser feita de forma individualizada, evidenciada a
correspondência, em data e valor, com o respectivo suporte documental
apresentado para elisão da presunção de omissão de rendimentos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. COMPROVAÇÃO DO
CONSUMO DA RENDA. SÚMULA CARF No 26
Fl. 2198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.615 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721716/2013-03
2
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. UTILIZAÇÃO DE CONTA POR TERCEIROS.
COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 32. A titularidade dos
depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais,
salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da
conta por terceiros.
MULTA
DE
OFÍCIO.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DO
IMPOSTO,
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra,
independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo
praticado, a exemplo da falta de recolhimento do tributo que é punida com
a aplicação da multa de ofício proporcional a 75% do valor do tributo não
recolhido pelo sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer o argumento relativo à multa
confiscatória e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Debora Fofano dos Santos, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga
Neto, Silvio Lucio de Oliveira Junior, Mario Hermes Soares Campos(Presidente)

Fl. 2199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.615 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721716/2013-03
3
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por MARCELO LOPES VICENTE (e-fls.
1608/1624) em face do Acórdão no. 12-105.517 (e-fls. 1593/1600), proferido pela 18a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro, que julgou a Impugnação
improcedente, mantendo o lançamento do crédito tributário.
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado Auto de Infração referente ao
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física – IRPF, ano-calendário de 2008. O lançamento resultou na
constituição de crédito tributário no valor total de R$ 635.630,38.
A exigência teve origem na omissão de rendimentos identificada a partir de valores
creditados em contas de depósito e/ou de investimento mantidas em instituições financeiras, para
os quais o contribuinte, embora regularmente intimado, não apresentou comprovação
documental hábil e idônea da origem dos recursos movimentados.
Conforme se verifica do processo, o recorrente foi intimado para apresentação de
informações, esclarecimentos e apresentação de documentos, tendo sido finalizada a fiscalização
com a referida autuação.
O contribuinte foi intimado pela via postal em 05/06/2013, conforme comprovante
(e-fl. 737) e apresentou sua Impugnação tempestiva, com argumentos bem sintetizados pela
decisão de piso:
1. Os depósitos seriam provenientes da atividade economica da empresa, Mago
Ra Tim Boom Buffet Ltda. – ME, da qual o impugnante é sócio, conforme
comprovantes de depósitos bancários, microfilmagen dos cheques que
compunham os depósitos, extratos bancários e contratos da pessoa jurídica com
seus clientes, onde está indicada a forma de pagamento e identificados os
respectivos cheques que compuseram os depósitos bancários;
2. A fiscalização teria desconsiderado os contratos por falta de identificação do
CNPJ da empresa;
3. Junta os livros contábeis e declaração do Simples pertencentes à empresa,
Mago Ra Tim Boom Buffet Ltda. – ME, e anexa também planilha indocando a
origen de cada depósito bancário, citando, como exemplo, a planilha de fl. 743;
4. Portanto, restou comprovado que houve erro na identificação do sujeito
passivo, pois a citada empresa é a real titular dos depósitos bancários;
5. A fiscalização teria deixado de diligenciar os clientes e emitentes dos cheques
constantes dos contratos, deixando de confirmar as operações que teriam dado
causa aos pagamentos e suas origens;
6. Assim, como houve interposição de pessoa, caberia o Lançamento recair sobre
a empresa e não o contribuinte em questão, conforme legislação citada na peça
de defesa;
Fl. 2200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.615 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721716/2013-03
4
7. Cita entendimentos doutrinários e decisões administrativas, no intuito de
corroborar os seus argumentos de defesa;
8. Pede o cancelamento do Auto de Infração e protesta pela juntada posterior de
provas no que tange aos comprovantes de depósitos no HSBC, pois o banco ainda
não os forneceu ou que o banco seja intimado, tudo nos termos dos arts. 38 e 39,
da Lei no 9.784/99.
Foi realizado o julgamento da Impugnação, com Acórdão proferido (e-fls.
1593/1600), que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A Lei impõe exclusivamente ao sujeito passivo comprovar a origem dos depósitos
mantidos em contas bancárias de sua titularidade, sendo obrigação do
impugnante provar por meio de documentação hábil e idônea a procedência do
depósito e a sua natureza. Tais elementos de prova devem coincidir em datas e
valores com cada depósito que se pretenda comprovar. O ônus da prova da
origem dos depósitos é do contribuinte e não da autoridade tributária por tratar-
se de uma presunção legal de omissão de rendimentos passível de prova em
contrário por parte do autuado.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996,
em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
CITAÇÕES DOUTRINÁRIAS NA IMPUGNAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa apreciar alegações mediante juízos
subjetivos, uma vez que a atividade administrativa deve ser exercida de forma
plenamente vinculada, sob pena de responsabilidade funcional.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela qual
seus julgados não se aplicam a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da
decisão.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Indefere-se o pedido de diligência quando a realização do mesmo se revele
prescindível para que a autoridade julgadora possa formar a sua convicção.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 2201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.615 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721716/2013-03
5
O recorrente foi cientificado do resultado de julgamento via postal, em 13/03/2019,
conforme Aviso de Recebimento (e-fl. 1604), tendo apresentado o Recurso Voluntário em
11/04/2019, (e-fls. 1608/1624), por meio do qual, reiterou os argumentos apresentados em sede
de Impugnação e que podem ser assim sintetizados:
Falta de análise de provas - O Recorrente afirma que os depósitos bancários
questionados não configuram rendimentos próprios, mas receitas da pessoa jurídica Mago Ra Tim
Boom Buffet Ltda., devidamente contabilizadas e tributadas no âmbito do Simples Nacional,
conforme contratos, comprovantes bancários, livros contábeis e declarações fiscais apresentados.
Sustenta que a fiscalização desconsiderou tais provas sem análise individualizada ou
realização de diligências, mantendo o lançamento por presunção, em afronta ao princípio da
verdade material, e destaca, ainda, a existência de execução fiscal movida contra a própria
empresa envolvendo os mesmos valores, o que evidenciaria a titularidade da pessoa jurídica e
afastaria a tributação na pessoa física, sob pena de bitributação
Violação ao princípio da verdade material - O Recorrente alega violação ao
princípio da verdade material, sustentando que a decisão administrativa desconsiderou a
documentação apresentada, a qual demonstraria que os depósitos bancários não constituem
rendimentos próprios, mas receitas da pessoa jurídica da qual é sócio. Afirma que, no processo
administrativo fiscal, a autoridade julgadora deve apreciar todas as provas constantes dos autos e,
se necessário, promover diligências para o esclarecimento da realidade dos fatos, sendo a
presunção de omissão de rendimentos medida excepcional, inaplicável quando há elementos
suficientes a afastar a ocorrência do fato gerador.
Sustenta, contudo, que a fiscalização encerrou o procedimento sem analisar os
documentos juntados, tampouco indicar, de forma fundamentada, as razões de sua suposta
insuficiência, transferindo indevidamente ao contribuinte o ônus da apuração. Argumenta que tal
conduta configura cerceamento do direito de defesa e afronta aos princípios da verdade material
e da motivação dos atos administrativos, o que ensejaria a nulidade da decisão recorrida.
Violação ao princípio do não confisco - O Recorrente sustenta que a multa aplicada
no percentual de 75% viola o princípio constitucional do não confisco, por revelar-se excessiva e
desproporcional às circunstâncias do caso concreto. Argumenta que sempre atuou de boa-fé,
colaborou com a fiscalização e apresentou toda a documentação solicitada, inexistindo conduta
dolosa ou sonegatória que justificasse a imposição de penalidade em patamar tão elevado,
sobretudo quando demonstrada a improcedência da própria exigência tributária.
Alega, ainda, que mesmo na hipótese meramente arguida de subsistência do
crédito tributário, a multa não poderia ser mantida nesse patamar, pois a jurisprudência
consolidada admite a redução de penalidades fiscais quando configurado efeito confiscatório, em
observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, requer o afastamento
integral da multa ou, subsidiariamente, sua redução a patamar compatível com a Constituição
Federal e com as peculiaridades do caso.
Fl. 2202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.615 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721716/2013-03
6
Juntada de novos documentos - O Recorrente informa a juntada de novos
documentos com o objetivo de reforçar e corroborar as provas já constantes dos autos,
demonstrando, de forma inequívoca, que os valores depositados em sua conta bancária
pertencem à pessoa jurídica Mago Ra Tim Boom Buffet Ltda., e não à sua esfera pessoal. Entre os
documentos apresentados constam a Declaração Anual do Simples Nacional (DASN) retificadora,
demonstrativos de despesas da empresa referentes ao exercício de 2008 e planilhas analíticas,
todos evidenciando que os créditos foram devidamente reconhecidos como receitas da pessoa
jurídica e submetidos à tributação correspondente.
Sustenta, assim, que a documentação acostada comprova a vinculação direta entre
os depósitos questionados e a atividade empresarial, afastando por completo a presunção de
rendimentos da pessoa física e evidenciando a improcedência do auto de infração. Acrescenta
que, ainda que se entendesse pela necessidade de maiores esclarecimentos, a fiscalização
encerrou o procedimento de forma prematura, sem oportunizar a apresentação de novos
elementos probatórios, sendo relevante destacar, inclusive, que parcela significativa desses
valores já foi reconhecida pelo próprio Fisco como pertencente à pessoa jurídica em execução
fiscal ajuizada em face desta.
Ao final reiterou pelo acolhimento e provimento do presente recurso, para que seja
cancelado o auto de infração, diante da comprovação de que os depósitos bancários não
configuram rendimentos próprios, mas valores pertencentes à pessoa jurídica; subsidiariamente,
pugna pela anulação do acórdão recorrido, com o retorno dos autos à instância de origem, a fim
de que seja realizada a devida análise da documentação apresentada, bem como de outros
elementos probatórios que se reputem necessários, com fundamentação específica e adequada.
Os autos foram encaminhados para o CARF para julgamento.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior, Relator.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende parcialmente aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72.
Não se pode conhecer do argumento de violação ao princípio do não confisco em
razão da multa de 75% aplicada, cuja apreciação é vedada a este Colegiado, nos termos da Súmula
Fl. 2203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.615 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721716/2013-03
7
CARF no 2, que estabelece que: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Portanto, o recurso deve ser parcialmente conhecido.
2. Mérito
O Recorrente sustenta, em síntese, que os valores creditados nas contas bancárias
de sua titularidade não configuram rendimentos próprios da pessoa física, mas decorrem
integralmente da atividade econômica da pessoa jurídica Mago Ra Tim Boom Buffet Ltda., da qual
é sócio.
Afirma que as referidas contas eram utilizadas, na prática, como instrumento
operacional para a movimentação financeira do negócio, circunstância comum em empresas de
pequeno porte, especialmente no segmento de eventos infantis, em que os pagamentos
realizados pelos clientes, muitas vezes de forma parcelada, eram depositados diretamente nessas
contas.
Segundo alega, os créditos bancários apontados pela fiscalização correspondem a
valores pagos por clientes da pessoa jurídica em decorrência de contratos de prestação de
serviços de buffet infantil, inclusive com registros de cheques, microfilmagens, comprovantes de
depósitos e extratos bancários. Destaca que um mesmo depósito poderia contemplar cheques
oriundos de distintos contratos celebrados no mesmo período, bem como valores adicionais
decorrentes de “excedentes de festa”, todos vinculados à atividade empresarial desenvolvida pela
pessoa jurídica.
Além do mérito, o Recorrente afirma ter havido falta de apreciação efetiva das
provas por parte da fiscalização e do órgão julgador de primeira instância, sustentando que a
decisão teria se limitado a conclusões genéricas e presuntivas, sem enfrentar a documentação
apresentada para demonstrar a titularidade empresarial dos créditos.
Nessa linha, sustenta que a desconsideração da farta prova carreada aos autos, sem
diligências complementares e sem fundamentação específica sobre a pertinência ou insuficiência
dos documentos, configuraria violação ao princípio da verdade material e implicaria cerceamento
do direito de defesa, na medida em que a exigência foi mantida como se inexistisse a vinculação
documental entre depósitos, contratos, cheques e registros contábeis da pessoa jurídica.
O Recorrente enfatiza que tais valores foram devidamente reconhecidos e
contabilizados pela empresa sob a rubrica de Receita de Prestação de Serviços, constando,
inclusive, da Declaração Anual do Simples Nacional (DASN) retificadora apresentada pela pessoa
jurídica.
Acrescenta que as próprias despesas debitadas nas contas bancárias fiscalizadas,
referentes à aquisição de alimentos, decoração, materiais e demais insumos típicos de buffet
infantil, evidenciam que as contas eram utilizadas para suportar as operações da empresa, e não
para fins pessoais.
Fl. 2204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.615 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721716/2013-03
8
Aponta, ainda, que a documentação apresentada ao longo do procedimento fiscal e
reiterada no recurso voluntário permitiria vincular os depósitos bancários à atividade econômica
da pessoa jurídica, por meio de planilhas analíticas que relacionam valores, datas, emitentes dos
cheques, contratos correspondentes e registros contábeis.
Sustenta, assim, que restaria caracterizada a interposição de pessoa, nos termos do
§ 5o do art. 42 da Lei no 9.430/96, sendo indevida a imputação dos créditos à pessoa física.
Por fim, ressalta que a própria Fazenda Nacional promove execução fiscal em face
da pessoa jurídica Mago Ra Tim Boom Buffet Ltda. envolvendo os mesmos créditos ora discutidos,
o que, segundo o Recorrente, configura bitributação e reforça o reconhecimento estatal de que os
valores pertencem à empresa e não aos sócios, afastando a presunção de omissão de rendimentos
da pessoa física e evidenciando a impropriedade da eleição do sujeito passivo no lançamento
impugnado.
Conforme se verifica da análise do recurso, o contribuinte fundamenta seu pleito e
reitera a alegação da impugnação de que os depósitos em sua conta bancária são relativos a
créditos pertencentes a pessoa jurídica da qual é sócio.
Afirma que é prática comum nas empresas de pequeno porte e no ramo de eventos
infantis a movimentação financeira em conta dos sócios.
Pois bem.
É um erro a pessoa física permitir a utilização de sua conta bancária para
movimentar indistintamente recursos de terceiros para os quais o titular da conta de depósito
figura como sócio.
A separação do fluxo financeiro da pessoa física e da pessoa jurídica é regra básica,
dada a separação e autonomia patrimonial. Caso contrário, é provável o transtorno com o fisco
federal, tendo em conta que a obrigação de demonstrar a procedência e natureza dos valores
creditados na conta mantida junto a instituição financeira é integralmente dos titulares da conta
bancária, conforme se extrai do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Não diverge a firme jurisprudência deste Tribunal Administrativo, representado
pelo verbete abaixo:
Súmula CARF no 32
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da
conta por terceiros.
Nesta linha de raciocínio não merece guarida a alegação recursal de interposição de
pessoa, nos termos do § 5o do art. 42 da Lei no 9.430/96.
A partir das justificativas do recorrente, depreende-se uma expressiva quantidade
de depósitos nas suas contas bancárias, sem registros escritos e confiáveis da procedência e
Fl. 2205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.615 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721716/2013-03
9
natureza dos depósitos e cheques compensados, procedimento que leva à falta de transparência e
estimula a confusão entre finanças pessoais e da empresa.
Diante do quadro probatório, que, diferente do alegado pelo recorrente, foi
devidamente analisado pela decisão de piso, ainda que fosse possível levar em consideração as
planilhas juntadas aos autos com o recurso voluntário, o que se admite tão somente por
concessão dialética, cuida-se de prova ineficaz, por força da presunção legal do art. 42 da Lei no
9.430, de 1996.
Para o órgão julgador firmar convicção de que os créditos em conta não
correspondem a rendimentos tributáveis da pessoa física, imprescindível a apresentação de prova
inequívoca da origem do crédito e destinação do numerário da conta bancária, mediante
comprovação documental do pagamento das despesas de terceiros, observada a necessária
correlação com as datas de ingresso e saída da conta da pessoa física.
É importante salientar que, quando o art. 42 da Lei no 9.430, determina que o
depósito bancário não comprovado caracteriza omissão de receita, não se está tributando o
depósito bancário, e sim o rendimento presumivelmente auferido, ou seja, a disponibilidade
econômica a que se refere o art. 43 do CTN.
A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela Fiscalização
por meio dos dados bancários do contribuinte. Portanto, os depósitos (entradas, créditos) existem
e não foram presumidos. O que a Autoridade Fiscal presume, com base em lei e em razão do
contribuinte não se desincumbir de seu ônus, é a natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal
fato (o fato cuja ocorrência foi comprovada) seja gerador de rendimentos ou proventos de
qualquer natureza.
A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação com documentação própria e individualizada que justifique
os ingressos ocorridos em suas contas correntes de modo a garantir que os créditos/depósitos
bancários não constituem fato gerador do tributo devido, haja vista que pela mencionada
presunção, a sua existência (créditos/depósitos bancários desacompanhada da prova da operação
que lhe deu origem), espelha omissão de receitas, justificando-se sua tributação a esse título.
Nesse caso, não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da renda relativa
à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por meio do
enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Com efeito, referida regra presume a existência de rendimento tributável,
invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos
Fl. 2206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.615 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721716/2013-03
10
valores depositados, a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida, não sendo
possível invocar, portanto, o princípio do in dubio pro contribuinte para se desincumbir de ônus
probatório previsto em lei.
Dessa forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida
em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento
quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996.
Deveria o contribuinte ter realizado a comprovação das supostas transações em
momento oportuno, antes de iniciado o procedimento fiscalizatório, conforme prevê o art. 7o, §
1°, do Decreto 70.235/1972:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de
2001)
(...)
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo
em relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos
demais envolvidos nas infrações verificadas.
Outra questão relevante sobre o tema é que a comprovação da origem dos recursos
deve ser individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária, a fim de que se tenha certeza inequívoca da procedência dos créditos
movimentados, consoante o §3o do art. 42 da Lei no 9.430/1996. Assim, não é preciso a
coincidência absoluta entre os dados, mas os valores auferidos devem corresponder aos depósitos
efetuados nas contas, para fins de comprovar a origem do recurso.
Tendo em vista a presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, cabe ao
contribuinte demonstrar, por meio de documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
questionados – o que não ocorreu no caso em apreço.
Em que pese a insatisfação do recorrente, a meu ver, a decisão de piso decidiu
acertadamente sobre a controvérsia dos autos, realizando uma análise minuciosa da prova
acostada aos autos, motivo pelo qual endosso as razões anteriormente adotadas e que são
convergentes com o entendimento deste Relator:
O fato é que as provas documentais trazidas ao processo pelo contribuinte não
possuem nexo de causalidade com os depósitos bancários de origem não
comprovada.
É de suma importância ressaltar que para que haja a prova da origem de um
determinado depósito, se faz necessário comprovar a sua procedência bem como
a natureza do crédito, por meio de elementos de prova materiais que possuam
datas e valores coincidentes, o que em momento algum foi providenciado pelo
Fl. 2207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.615 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721716/2013-03
11
autuado, em relação aos depósitos de origem não comprovada que ensejaram o
Lançamento.
O interessado está completamente equivocado ao arguir que o Fisco é quem teria
que ter buscado, por meio de diligências, as provas de que os depósitos bancários
diriam respeito à movimentação financeira da pessoa jurídica, Mago Ratim Boom
Buffet Ltda..
Todavia, é preciso salientar que a responsabilidade em comprovar a origem de
cada depósito bancário está sobre o ombro do autuado e não da fiscalização.
Não obstante o contribuinte ter anexado aos autos, junto com sua impugnação, a
documentação de fls. 750 a 1.588, o fato é que o sujeito passivo não logrou criar
um vínculo entre as provas e cada depósito bancário, haja vista ter praticado
contas de chegada se utilizando de elementos probatórios que não continham
qualquer nexo de causalidade com os depósitos, como, por exemplo, os dados
apontados pelo impugnante na sua planilha de fl. 743 que trata de clientes da
empresa, Mago Ratim Boom Buffet Ltda.
Além disso, não é demais sublinhar que para os livros contábeis terem o condão
de servir como instrumento hábil de prova em favor de um determinado
contribuinte, não basta a sua simples escrituração, como acostado ao processo,
mas que todos os dados lançados na contabilidade estejam fundamentados em
provas materiais aptas, o que não ocorreu no presente caso, já que os
contratos/documentos entre a empresa Mago Ratim Boom Buffet e seus
respectivos clientes, não contêm qualquer relação com as contas bancárias objeto
de autuação.
O contribuinte afirma que os depósitos em suas contas bancárias diriam respeito
à movimentação econômico/financeira da empresa, Mago Ratim Boom Buffet
Ltda, e para tanto trouxe à colação diversos documentos da citada pessoa jurídica,
inclusive com contratos entre a mesma e seus clientes.
Ainda que clientes da empresa tenham depositado recursos nas contas bancárias
do contribuinte, não há como se inferir que esses depósitos diriam respeito à
prestação de serviço de festa, pois quem praticava tal serviço era a empresa Mago
Ratim Boom Buffet que não se confunde com a figura do autuado.
Na verdade o que o impugnante requer é que se conclua que o contribuinte era
uma interposta pessoa daquela empresa, o que não tem qualquer fundamento.
Ocorre que as contas bancárias tinham como titularidade o próprio interessado e
a Sra. Ines Marques Bertoni e em nenhum momento a fiscalização, que praticou
todo o procedimento fiscal, confirmou que o impugnante seria uma interposta
pessoa. Aliás, é inusitado esse argumento do contribuinte, tendo em vista ser o
sujeito passivo sócio da Mago Ratim Boom Buffet Ltda., empresa da qual ele
insinua ser interposta pessoa, caindo por terra tal ilação.
Fl. 2208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.615 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721716/2013-03
12
Caso viéssemos a seguir a linha de raciocínio do autuado, poderia alguém vir a
perguntar se o contribuinte teria cometido uma fraude, ao ter se utilizado de
contas bancárias próprias para esconder recursos tributáveis de uma empresa da
qual ele é sócio.
Todavia, em princípio, não foi isso que a fiscalização apurou no procedimento de
auditoria.
Prosseguindo, como já destacado, as provas carreadas ao processo não
obtiveram êxito em vincular a movimentação comercial da empresa, Mago
Ratim Boom Buffet Ltda, aos depósitos de origem não comprovada, apesar de a
todo instante o impugnante tentar desenvolver contas de chegada cuja
documentação não possui qualquer nexo de causalidade com as datas e valores
de cada depósito de suas contas bancárias.
É curial revelar que a norma tributária proíbe com veemência qualquer tentativa
de se misturar a movimentação financeira de uma pessoa física com os
resultados e fatos econômicos/financeiros de qualquer pessoa jurídica, sendo as
pessoas físicas e jurídicas distintas para todo e qualquer efeito tributário.
Portanto, com fundamento em tudo que foi relatado, não há que se cogitar em
erro na qualificação do sujeito passivo, devendo o contribuinte em comento
figurar no polo passivo do presente Lançamento, uma vez que não conseguiu
comprovar a origem dos depósitos bancários de sua titularidade. (sem grifos no
original)
A propósito, cabe destacar que a fiscalização realizou um trabalho minucioso,
elaborando a conciliação dos documentos com os fatos e justificativas apresentados pelo
recorrente durante o procedimento fiscal, sendo que do cotejo realizado com as planilhas
apresentadas junto a impugnação e recurso voluntário não se mostraram hábeis a afastar o nexo
causal verificado pela fiscalização.
Nesse sentido, é mister destacar que alegações e planilhas apresentadas não
tiveram o condão de afastar os lançamentos, pois compete ao sujeito passivo o ônus da prova no
tocante a fatos impeditivos, modificativos e extintivos da pretensão do fisco, como regra geral
disposta no art. 373, II, do Código de Processo Civil vigente.
Em resumo, a origem dos valores não se comprova apenas com a identificação
formal do depositante, exigindo, também, a demonstração da natureza jurídica da relação que lhe
deu suporte. Nessa toada, deve haver um liame lógico entre prévias operações regulares e os
depósitos dos recursos em contas de titularidade do contribuinte.
Aproveitando o ensejo, transcrevo os seguintes trechos, de lavra do Conselheiro
Heitor de Souza Lima Junior, no voto vencedor do Acórdão n° 9202-005.325, oriundo da 2a Turma
da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Por comprovação de origem, aqui, há de se entender a apresentação de
documentação hábil e idônea que possa identificar não só a fonte (procedência)
Fl. 2209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.615 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721716/2013-03
13
do crédito, mas também a natureza do recebimento, a que título o beneficiário
recebeu aquele valor, de modo a poder ser identificada a natureza da transação,
se tributável ou não.
Com a devida vênia aos que adotam entendimento diverso, entendo como
incabível que se quisesse, a partir da edição do referido art. 42, se estabelecer o
ônus para a autoridade fiscal de, uma vez identificada a fonte dos recursos
creditados, sem que tenha restada comprovada sua natureza (se
tributável/tributado ou não), provar que se tratavam de recursos tributáveis,
afastando-se, assim, a presunção através da mera identificação de procedência do
fluxo financeiro.
Os documentos acostados pelo contribuinte, a meu ver, não são capazes de
comprovar a origem do depósito, pois não são suficientes para o esclarecimento da natureza da
operação que deu causa aos depósitos bancários, para fins de verificação quanto à tributação do
imposto de renda.
A propósito, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento fiscal.
Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares, não há
que se falar em falta de atendimento à verdade material.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos efetuados,
como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
Por fim, registro que não vislumbro qualquer nulidade do lançamento, eis que o
fiscal autuante demonstrou de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento,
oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como houve a estrita
observância dos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação
de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72.
Ante o exposto, tendo em vista que o recorrente repete, em grande parte, os
argumentos de defesa tecidos em sua impugnação, reputo hígido o lançamento tributário,
endossando a argumentação já tecida pela decisão de piso.
3. Juntada de novos documentos
O Recorrente informa a juntada de novos documentos com o objetivo de reforçar e
corroborar as provas já constantes dos autos, demonstrando, de forma inequívoca, que os valores
depositados em sua conta bancária pertencem à pessoa jurídica Mago Ra Tim Boom Buffet Ltda., e
não à sua esfera pessoal. Entre os documentos apresentados constam a Declaração Anual do
Simples Nacional (DASN) retificadora, demonstrativos de despesas da empresa referentes ao
exercício de 2008 e planilhas analíticas, todos evidenciando que os créditos foram devidamente
reconhecidos como receitas da pessoa jurídica e submetidos à tributação correspondente.
Fl. 2210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.615 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721716/2013-03
14
Vale mencionar que parte dos documentos já haviam sido colacionados junto a
Impugnação. No entanto, na tentativa de validar a questão relacionada aos depósitos, novas
planilhas foram apresentadas.
Importante esclarecer que o artigo 16 do Decreto no 70.235 de 1972 limitou o
momento para a apresentação de provas, dispondo que a prova documental deve ser apresentada
na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
A preclusão temporal para a apresentação de provas foi ressalvada apenas nas
situações previstas nas alíneas abaixo reproduzidas:
Art.16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(...)
Na situação em exame é incabível aceitar o pedido de posterior juntada de
documentos quando não demonstrado nos autos que havia fato impeditivo à sua apresentação
junto com a impugnação.
4. Da multa aplicada
O recorrente também requer o afastamento da multa no percentual de 75%,
estribada no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96, em observância ao princípio da vedação ao
confisco.
A começar, a responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra,
independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e
Fl. 2211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.615 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721716/2013-03
15
extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a teor do preceito contido no art.
136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
Ademais, a multa de oficio aplicada pela fiscalização pune precisamente os atos
que, muito embora não tenham sido praticados dolosamente pelo contribuinte, ainda assim,
tipificam infrações cuja responsabilidade é de natureza objetiva e encontram-se definidas nos
termos do art. 44, inciso I, da Lei n.o 9.430, de 1996, com as alterações introduzidas pelo art. 14 da
Lei n° 11.488, de 2007.
Dessa forma deve ser mantida a multa aplicada.
5. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, deixando
de conhecer o argumento relativo à multa confiscatória, e na parte conhecida, negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior

Fl. 2212
DF CARF MF
Original